Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723926-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA MARINA SOUSA NIZIO, THOMAS FELIX SOUSA NIZIO AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO RAMOS DA SILVA TORRES, CHRISTIANE FERREIRA GUERRA TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelos exequentes, LARISSA MARINA SOUSA NIZIO e THOMAS FELIX SOUSA NIZIO, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0703454-40.2017.8.07.0014, movido em desfavor de LUIZ AUGUSTO RAMOS DA SILVA TORRES e CHRISTIANE FERREIRA GUERRA TORRES, que: a) homologou o laudo pericial contábil e fixou o débito principal no valor de R$ 54.657,54, atualizado até 09/12/2020, bem como fixou os honorários advocatícios em R$ 2.732,63, também atualizado até 09/12/2020; b) condenou os exequentes, ora agravantes, ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o excesso de execução apurado. Irresignados, alegam os credores agravantes que, na sentença exequenda, os réus foram condenados a pagar R$ 300.000,00 aos autores, ora exequentes, bem como foi determinado que os gastos que os devedores executados suportaram com o imóvel dado em pagamento deveriam ser compensados com o débito principal. Sustentam que tais gastos consistiram, por exemplo, nas despesas dos executados com IPTU e com as prestações do financiamento imobiliário. Asseveram que, por ocasião do requerimento de cumprimento de sentença, os credores agravantes não efetuaram a compensação porque não tiveram acesso aos documentos comprobatórios das despesas dos devedores com o imóvel dado em pagamento. Aduzem que somente a partir da impugnação ao cumprimento de sentença é que os devedores executados apresentaram os documentos. Destacam que os devedores alegaram que o débito principal seria de apenas R$ 16.572,46, ou seja, valor muito inferior ao fixado no laudo pericial, que foi de R$ 54.657,54. Afirmam que o laudo pericial não levou em conta a inacessibilidade dos credores aos documentos comprobatórios dos gastos dos devedores com o imóvel. Sustentam que as despesas intrínsecas à propriedade imobiliária são de conhecimento de todos, mas o acesso a tais informações, não. Afirmam que essas informações estão protegidas pelo sigilo, como é o caso dos valores das prestações de financiamento imobiliário, protegidos pelo sigilo bancário, e os valores correspondentes às taxas condominiais, também mantidos de forma sigilosa pela administração do condomínio. Argumentam que não tiveram acesso a essas informações, uma vez que os devedores as guardaram para si, destacando que o contrato de financiamento imobiliário firmado com a Caixa Econômica Federal está em nome dos executados, de modo que os credores jamais teriam acesso a tais informações protegidas. Acrescentam que o único documento de acesso público é o IPTU/TLP, para o qual basta apenas o número da matrícula do imóvel. Assim, concluem que o comando da sentença exequenda, ao determinar a compensação das despesas havidas pelos réus com o apartamento, somente não foi observado por falta de informações dos valores correspondentes. Tecem considerações sobre a aplicação do princípio da isonomia, afirmando que, da mesma forma que houve excesso de execução “positivo” por parte dos credores agravantes, também houve excesso “negativo” por parte dos devedores, que afirmaram ser devido somente o valor de R$ 16.572,46, conquanto o laudo pericial tenha concluído que o saldo devedor seria 3 vezes maior do que este. Afirmam estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade do direito, uma vez que os credores agravantes não deram causa ao suposto excesso de execução, por não terem acesso às informações protegidas por sigilo, e o perigo de dano, pois o prosseguimento da execução acarretará a prática de atos expropriatórios de valores expressivos, podendo redundar em danos irreparáveis. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença. No mérito, requerem o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para reconhecer que os credores agravantes não deram causa ao excesso de execução, em razão de os documentos comprobatórios das despesas das taxas de condomínio e das prestações do financiamento imobiliário suportadas pelos devedores estarem sob o pálio do segredo de informações. Brevemente relatado. Decido. A despeito das alegações dos agravantes, não se verifica a presença dos pressupostos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, os agravantes figuram como exequentes no cumprimento de sentença, tendo sido fixado, em seu favor, o valor principal de R$ 54.657,54, de modo que o prosseguimento da fase executiva, com a possível prática de atos expropriatórios, visará à satisfação do débito de que são credores, não se vislumbrando, a priori, risco de perecimento do direito. Ressalte-se que, em tese, eventual provimento do agravo resultaria apenas no afastamento da condenação dos exequentes agravantes às custas e honorários fixados sobre o excesso de execução apurado na decisão agravada, não havendo qualquer impacto ou repercussão sobre o valor principal do débito exequendo. Assim, as questões arguidas no agravo serão examinadas pelo Colegiado por ocasião do julgamento do mérito do agravo, devendo o cumprimento de sentença prosseguir nos seus regulares termos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensando informações. Aos executados agravados para contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de julho de 2021. ANA CANTARINO Relatora